Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709551-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO SILVA DO ESPIRITO SANTO APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, REGINALDO SILVA DO ESPIRITO SANTO, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido para reinclusão do candidato ao certame público para conselheiro tutelar do Distrito Federal. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, indeferido o pedido de antecipação da tutela, em decisão ID 65760424, em face da qual não foi interposto agravo de instrumento, o autor permaneceu excluído das próximas etapas do certame, haja vista sua eliminação na 3a etapa do concurso, de apresentação de documentos para comprovação da experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 anos. Após ter sido proferida sentença de improcedência e juntado o apelo do autor, foi realizada a 4a etapa do concurso, qual seja a eleição dos conselheiros tutelar. Como consequência, imperioso o reconhecimento acerca da perda do objeto do presente recurso, um vez que, realizada a eleição à qual o autor pretendia concorrer, torna-se impossível a sua reinclusão no referido certame, pois impossível a realização de novas eleições. Eventual discussão acerca de indenização ou perda de uma chance somente se mostra cabível em ação própria. Nesse mesmo sentido tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ELEIÇÃO CONCRETIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Realizada a eleição para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sem que a liminar no mandado de segurança tenha sido concedida, torna-se inútil e desnecessária a tutela intentada com o objetivo de ver o impetrante apto a concorrer à respectiva eleição. 2. Perda superveniente do objeto. Apelo prejudicado (Acórdão 1265991, 0708841-53.2019.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 29/07/2020.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EDITAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. Não há ilegalidade quando se utiliza de previsão editalícia na organização e na administração adequada do certame. 6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 7. O indeferimento à antecipação de tutela recursal pleiteada e a realização da eleição acarretam a perda superveniente do objeto da ação mandamental. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1220827, 0720174-56.2019.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 16/12/2019.) Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO a apelação interposta pelo autor, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 16:50:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora